Tribunal: TJDFT
Processo: 0711986-43.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Gabinete do Desembargador Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0711986-43.2021.8.07.0020 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante(s): KARINNA MARQUES MONTEIRO e VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA Apelado(s): OS MESMOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Vistos, etc. KARINNA MARQUES MONTEIRO ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada contra VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. O d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras proferiu sentença (ID 39475233) julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais), a título de danos materiais, com correção monetária, pelo INPC, a partir do desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, da citação. Diante da sucumbência recíproca, mas não equivalente, a autora foi condenada na proporção de 2/3 (dois terços) e a ré em 1/3 (um terço) relativo ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, § 2o do CPC. A ré VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA apelou (ID 39475242), recolhendo o devido preparo (ID 39475243). Apresentadas as contrarrazões pela autora (ID 39475254). A autora KARINNA MARQUES MONTEIRO apresentou recurso adesivo (ID 39475255) em que postulou inicialmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita, apresentando a documentação que julgou necessária à comprovação do pleito (ID 39475256/ 39475261). Ausente o preparo, tendo em vista ser o objeto da demanda. É o relatório. Decide-se. O art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal[1] dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem sua hipossuficiência financeira. Logo, incumbe a quem postula a benesse a demonstração da mínima plausibilidade à alegação da insuficiência de recursos para seu sustento e de sua família, no caso das pessoas físicas, e para manutenção da atividade realizada, ao tratar de pessoas jurídicas. No caso, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça. Por certo, a negativa da gratuidade de justiça só deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “a desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente”. (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). No mesmo sentido, vem decidindo este e. Tribunal de Justiça. A propósito, julgado desta c. 1a Turma Cível: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. 1. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 2. Observado que os elementos de prova carreados aos autos evidenciam que a parte agravante ostenta condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, não há como lhe ser assegurado o benefício da gratuidade de justiça. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1434867, Relatora Carmen Bittencourt, Data do Julgamento 29/06/2022, Publicado no DJE : 13/07/2022). Portanto, a presunção não é absoluta e admite prova em contrário. Registre-se que a insuficiência financeira deve possuir lastro tanto na declaração de hipossuficiência como nos documentos juntados, que, no caso, prima facie, contraria o declarado pela apelante. A propósito, confira-se o julgado a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1346517, Relatora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, Data do Julgamento 09/06/2021, Publicado no DJE : 21/06/2021). In casu, verifica-se que a autora é enfermeira e aufere renda mensal bruta de R$ 17.044,22 (dezessete mil e quarenta e quatro reais e vinte e dois centavos), e líquida de R$ 9.493,50 (nove mil e quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta centavos), em face do desconto de empréstimo promovido em folha, no importe de R$ 2.532,64 (dois mil e quinhentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos) (ID 39475257). Logo, possui condições de arcar com as custas processuais, destacando que são de baixo valor no Distrito Federal. Aliás, há entendimento da possibilidade, na aferição da hipossuficiência econômica, de se tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Conforme a Lei 14.358/2022, o salário mínimo vigente é de R$ 1.212,00 (mil e duzentos e doze reais), com o que chegaria ao parâmetro de R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais) como sendo o teto acima mencionado, valor bem inferior aos ganhos mensais da requerida. O fato de a autora possuir dívida de cartão de crédito na ordem de R$ 11.149,46 (onze mil e cento e quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos) (ID 39475260 - Pág. 2), a indicar sua insolvência, não é, prima facie, sustentáculo suficiente para concessão do aludido benefício, reservado tão somente para os que auferem ganhos insuficientes para manutenção da vida. Feitas essas ponderações, por não ter sido demonstrada concretamente a alegada insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas processuais, é de rigor o indeferimento do pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado pela autora. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de concessão da gratuidade de justiça requerido pela autora. Em atenção ao disposto no art. 101, § 2o do Código de Processo Civil[2], intime-se a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso adesivo por ela interposto. Após recolhido tempestivamente o preparo e apresentado aos autos, intime-se a ré para contrarrazoar o recurso adesivo, conforme o art. 1.010, § 1o, do Código de Processo Civil[3]. Após, retornem-se conclusos para análise meritória. Brasília/DF, 29 de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [2] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [3] Art. 1.010. § 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.